Tribunal: TJMT
Processo: 1046740-47.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1046740-47.2022.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: TADEU AURIMAR MOCELIN.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL - NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. PRAZO DECADENCIAL TRANSCORRIDO - IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE - DIREITO A PROGRESSÃO E RECEBIMENTO DE VERBAS RETROATIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação que visa à retificação dos atos de progressão vertical dos níveis: 3, 4, 5 e 6, conforme previsto na Manifestação no. 169/2021 – GEOCONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLA.
2. O Ministro Luiz Fux, no julgamento do Mandado de Segurança 28.953, proferiu o entendimento de que: “a administração tem cinco anos para concluir e anular o ato administrativo, e não para iniciar o procedimento administrativo. Em cinco anos tem que estar anulado o ato administrativo, sob pena de incorrer em decadência”.
3. Deve ser reconhecido o direito da reclamante de progressão funcional e o recebimento de verbas retroativas, vez que resta demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos na Lei n. 9.070.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046740-47.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TADEU AURIMAR MOCELIN - CPF: 535.918.019-68 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023